Tribunal: STF
Processo: ARE 1274877
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos de agravo contra a decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 51, pp. 135-136):



    Embargos Infringentes e de Nulidade visando aplicação da continuidade delitiva prescrita no art. 71 do CP em detrimento dos arts. 80 e 81 do CPM de acordo com o voto vencido exarado em sede de apelação - Descaracterização do princípio da especialidade e medida excepcionalíssima da qual se, utiliza o órgão julgador exclusivamente nos casos em que a reprimenda estabelecida se demonstre 'desproporcional à natureza do delito, à satisfação do binômio prevenção -repressão, aos objetivos da pena e aos feitos com os quais se identifiquem ou assemelhem anteriormente julgados pelo, tribunal, ressalvadas as peculiaridades do caso concreto - Não demonstrada qualquer discrepância nas quantidades das penas estabelecidas - Encontram-se em consonância com os casos já julgados por esta Corte - Plena satisfação dos objetivos da reprimenda e do binômio prevenção -repressão - Impossível acolher 'o pleito de afastar a norma de regência no âmbito de jurisdição especial visando aplicar a regra que melhor aprouver aos interesses' das partes - Lex specialis derrogat generali - Arts. 79 e 80 do CPM que se aplicam aos crimes militares ordinária e obrigatoriamente em absoluta harmonia com a ordem constitucional - Entendimento sufragado - pela remansosa jurisprudência da Suprema Corte - Embargos desprovidos.



    No recurso extraordinário interposto por ANDRÉ NASCIMENTO PIRES com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV e XLVI, da Constituição Federal. Alega-se que o não reconhecimento da continuidade delitiva em favor do recorrente, bem como a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, importa em desproporcionalidade e violação à individualização da pena, uma vez que ele não teria praticado nenhum ato violento em face da vítima.



    Já no apelo extremo interposto por RODRIGO GUIMARÃES GAMA, que contém o mesmo fundamento constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, II e XLVI, da Constituição Federal. Argumenta-se que o não reconhecimento da continuidade delitiva, nos moldes propostos pelo Código Penal, no caso em exame configura as lesões mencionadas.



    Os recursos foram inadmitidos na origem por conterem alegação de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (eDOC 55, pp. 2-32).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento dos agravos (eDOC 113).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos não merecem prosperar.



    Com efeito, observo que os recorrentes, em suas respectivas razões recursais, não se desincumbiram do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por eles suscitada.



    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.



    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso em ambos os apelos extremos, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente